Tribunal: TJMT
Processo: 1063573-43.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063573-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLIVA LEITE DE ARRUDA - CPF: 802.025.351-34 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL. FATURA MENSAL EM ATRASO. CORTE DEVIDO. PEDIDO DE RELIGAÇÃO COM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA COM COBRANÇA DE ACÚMULO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO CORRESPONDE À MÉDIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA REFATURAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se além das faturas questionadas que se encontram acima da média de consumo, havia fatura mensal pendente, não há que falar em ilegalidade na suspensão dos serviços de energia elétrica.

Constatado que as faturas questionadas dos meses de abril a junho de 2022, estão em desacordo com o consumo registrado nos meses anteriores e posteriores, estas devem ser refaturadas de acordo com a média de consumo da consumidora.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1063573-43.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Oliva Leite de Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação da fatura de recuperação de consumo com vencimento em agosto/2017, e das faturas dos meses abril/2022, maio/2022 e junho/22 no que corresponde ao valor das parcelas a título de recuperação de consumo da UC 6/1082167-6, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00;

b) determinar que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a) revise as faturas impugnadas (abril/2022 a junho/2022), com base na média de consumo dos últimos ciclos posterior ao lapso impugnado, (b) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, e (c) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura;

sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

c) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

d) autorizar a expedição de alvará em favor da parte reclamada, do valor consignado em juízo a título de caução (ID 106840876), visto que o valor consignado se refere ao consumo incontroverso das faturas impugnadas, devendo a quantia ser utilizado como crédito nas faturas em aberto, mesmo que já vencidas; e

e) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 105668651, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

A sentença foi retificada em parte pelos Embargos de Declaração que apresentou a seguinte parte dispositiva:

b) determinar que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a) revise as faturas impugnadas (abril/2022 a junho/2022), com base na média de consumo dos três últimos ciclos (julho, agosto e setembro de 2022), (b) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, e (c) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

No presente caso a Reclamante aduz que é titular da UC nº 6/1082167-6, e que em outubro de 2022 os funcionários da empresa ré foram até a residência da autora e efetuaram o corte de energia, mesmo esta estando com as contas devidamente pagas. Ao solicitar o religamento da energia foi informada que haviam quatro faturas em aberto referentes a recuperação de energia.

Em contrapartida a reclamada aduz que a fatura de recuperação de consumo referente a 08/2017, no valor de R$ 4.196,10, está prescrita, não sendo mais objeto de cobrança por parte da concessionária e que não há ilegalidade na cobrança referente a fatura contestada de 04/2022, por se tratar de consumo de energia mensal, qual reflete o acúmulo de consumo do período de 03 e 04/2022, bem como que nas faturas posteriores foi lançado o parcelamento, que é o procedimento é previsto no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo como uma obrigação à concessionária, porquanto que visa facilitar o pagamento do débito pelo consumidor, portanto, não há que falar em ato ilícito praticado pela concessionária de energia quanto aos fatos narrados na inicial.

Da análise dos autos, verifico que a autora afirma que sua energia elétrica foi cortada em razão de faturas de recuperação de consumo, contudo, apesar de alegar que o corte foi em decorrência do não pagamento da fatura referente ao mês de abril de 2022, que possui acumulo de leitura, verifico que a fatura mensal de março no valor de R$ 62,81, com vencimento em 21/03/2022, somente foi paga em 13/10/2022, conforme abaixo se vê:

Portanto, o corte na unidade consumidora não se deu em razão exclusiva das faturas questionadas nos autos, mas o pedido de religação ficou pendente em razão das faturas que se encontravam em aberto.

Destaco ainda que a autora afirma que desconhecia as faturas que apresentam os valores elevados, mas de acordo com a fatura juntada na inicial do mês de setembro, consta a informação das faturas que se encontram em atraso pela consumidora:

Deste modo, a condenação a título de dano moral deve ser afastada, tendo em vista que na data do corte havia fatura mensal pendente de pagamento, a autora sequer menciona a data da suspensão dos serviços, mas afirma que foi em meados de outubro de 2022, o que corrobora com o pagamento da fatura com vencimento em março efetuado em 13/10/2022.

No que se refere as faturas que a autora alega estarem em desacordo com o seu consumo, estas de fato não correspondem o consumo mensal, ademais, a fatura de abril de 2022 no valor de R$ 1.428,70, que ensejou o parcelamento nas faturas futuras, ainda que a concessionária de energia afirme que se trata de acumulo de “
ACERTO DE LEITURA
, com o intuito de recuperar o consumo não registrado no mês anterior, está se encontra muito acima da média mensal consumida pela autora.

De acordo com o documento juntado na defesa, a média de consumo da autora não ultrapassa 200 kWh, assim, a recuperação que faturou o equivalente a 1.566 kWh, se encontra em desacordo com os demais meses, conforme abaixo demonstrado:

Portanto, entendo que deve ser mantida a obrigação de fazer no sentido de que seja realizado o faturamento das faturas impugnadas (abril/2022 a junho/2022), com base na média de consumo dos últimos ciclos posteriores ao lapso impugnado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação por dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023